Tribunal: TJDFT
Processo: 0704734-90.2024.8.07.0017
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PROTESTO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PROTESTO. NOTAS FISCAIS E COMPROVANTE DE ENTREGA DE MERCADORIA. REPRESENTANTE COMERCIAL. AUTORIZAÇÃO TÁCITA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
I. Caso em exame.
1. Apelação cível visando a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de anulação do protesto em cartório de títulos.
II. Questão em discussão.
2. Cinge-se a controvérsia em analisar a validade do protesto em cartório e a existência de autorização tácita dada pela empresa Autora a representante comercial com a finalidade negociar a mercadoria perante a empresa Ré.
III. Razões de decidir.
3. A norma civil preceitua que a validade do negócio jurídico depende da presença da capacidade do agente, da licitude do objeto e de forma prescrita ou não defesa em lei, sendo admitida a existência de contratos firmados expressa ou tacitamente, de modo escrito ou verbal, conforme art. 104 do Código civil.
3.1. Em contrato de representação, embora seja usualmente adotada a forma escrita, não há vedação legal para o ajuste verbal ser tacitamente pactuado entre as partes. Os negócios jurídicos devem ser interpretados conforme a boa-fé e os usos do lugar de sua celebração, e interpretados no sentido que for confirmado pelo comportamento das partes posterior à celebração do negócio, nos termos do art. 113, caput e § 1o, I, do Código Civil.
3.2. No caso em análise, o representante e o representado confessam na petição inicial e no depoimento testemunhal que o Sr. Ricardo atuava como representante comercial na empresa do Autor na compra de ovos de empresas granjeiras. O comportamento do representante e do representado perante os prepostos da empresa Ré confirma a existência de relação jurídica de representação comercial entre eles.
3.3. As provas documentais acostadas e testemunhais produzidas são suficientes para a compreensão de que o Sr. Ricardo tinha autorização tácita da empresa Autora para atuar como representante comercial perante a empresa Ré, de modo que as obrigações contraídas são válidas. Vislumbra-se, em conclusão, a validade dos protestos ora impugnados pelo Apelante Autor.
IV. Dispositivo e tese.
4. Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

Tese de julgamento: “Em contrato de representação, embora seja usualmente adotada a forma escrita, não há vedação legal para o ajuste verbal ser tacitamente pactuado entre as partes.”

Legislação relevante citada: Código Civil, artigos 104 e 113, caput e § 1o, I.